Tribunal: TJBA
Processo: 8001316-88.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8001316-88.2022.8.05.0271 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): BENEVAL LOBO BOA SORTE, LUIZ FLÁVIO FALCÃO SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. POLUIÇÃO HÍDRICA. LANÇAMENTO DE EFLUENTES IN NATURA. EXTRAVASAMENTO DE ESGOTO DE MORRO DE SÃO PAULO, MUNICÍPIO DE CAIRU, COMARCA DE VALENÇA. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DEFICIENTE. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA APELANTE. CONFIGURAÇÃO. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. DANO AMBIENTAL COMPROVADO. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. SENTENÇA. RECONHECIMENTO E CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM DANOS AMBIENTAIS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 936.295,00. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAI. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA FIXADA EM R$ 1.000,00 POR DIA. MANUTENÇÃO. DEVER DE REPARAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8001316-88.2022.8.05.0271, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.